Tribunal: STF
Processo: ARE 1395189
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GENITOR. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 231, DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE DELITOS COMPROVADOS. TRÊS. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n.º 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.



    2. Correto o aumento da pena em 1/5 (um quinto), na terceira fase da dosimetria, eis que foram comprovados pelo menos 3 (três) crimes contra a vítima, em continuidade delitiva.



    3. Negado provimento ao recurso do réu.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, caput, XXXIX, LV, e LVII da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Outrossim, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. Esta Corte, ao julgar o ARE 666.334-RG (Tema 712, Rel. Min. Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: ‘as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena’. Contudo, este precedente não deve ser aplicado ao caso dos autos. Isso porque a quantidade de drogas não foi argumento utilizado pelo Tribunal estadual para modular o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas sim para indicar que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, e, dessa forma, afastar o referido redutor. Nessa linha, veja-se o ARE 1.287.589, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.312.8700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Associação para o tráfico de drogas. Art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1.287.732-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico internacional de drogas. Associação ao tráfico internacional. Arts. 33, caput; 35 e 40, inciso I, da Lei 11.343/2006. Operação Sófia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1.183.702-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, I, DA LEI 11.343/2006, E ARTIGOS 2º, CAPUT, E 4º, V, DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.034.324-AgR/PR, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Primeira Turma – grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator